Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-80.2020.8.11.0035
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-80.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 005.441.631-09 (APELANTE), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 005.441.631-09 (APELADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA E DESPROVEU O RECURSO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível interpostas por seguradora e segurado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por ex-bancário, com base em apólices de seguro coletivo contratadas com cobertura para invalidez permanente por acidente, em razão de doenças ocupacionais adquiridas no exercício da atividade laboral. A sentença condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada, afastando as cláusulas de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a alegada ciência do segurado desde 2014; (ii) saber se a apólice configura estipulação imprópria e, nesse caso, se a seguradora tinha o dever de prestar informações claras e adequadas sobre as cláusulas limitativas; (iii) saber se a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais pode prevalecer diante da ausência de informação prévia clara ao segurado; (iv) saber se o capital segurado deve observar o limite previsto nas apólices ou outro parâmetro; e (v) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de prescrição foi afastada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente antes de 2019, sendo a ação proposta em 2020. Aplica-se a Súmula 278 do STJ e os Temas Repetitivos 668 e 875.

4.

Configurada a estipulação imprópria (ou falsa estipulação), pois o estipulante (TOP CLUBE BRADESCO) não possui vínculo anterior com o segurado (empregado do Banco Bradesco). O contrato deve ser tratado como seguro individual, conforme TEMA 1112 do STJ.

5.

A seguradora não comprovou o dever de informação clara, adequada e destacada acerca das cláusulas limitativas de cobertura. Aplica-se o CDC (arts. 6º, III, 31, 46 e 54, § 4º), sendo ineficazes tais cláusulas.

6.

Doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para fins securitários, sendo devida a cobertura securitária quando constatada a invalidez permanente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

7.

Laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente com nexo causal com as atividades laborais. As cláusulas de exclusão não produzem efeitos na ausência de informação prévia e clara.

8.

As apólices contratadas estipulam indenizações de até R$ 950.000,00 e R$ 450.000,00, valores que prevalecem sobre limites inferiores referenciados em outros documentos.

9.

Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 632 do STJ (múltiplo salarial), com termo inicial fixado na data da última alteração salarial anterior ao evento que ensejou a indenização, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de seguro coletivo com estipulação imprópria deve ser considerado como contrato individual, impondo-se à seguradora o dever direto de informar as cláusulas limitativas de cobertura. 2. Cláusulas de exclusão de cobertura que não foram previamente informadas de forma clara e destacada ao segurado são ineficazes. 3. Doença ocupacional com nexo causal com a atividade laboral equipara-se a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. 4. A ausência de prova de ciência do segurado sobre as cláusulas limitativas impede a aplicação da tabela proporcional da SUSEP e assegura o pagamento integral do capital segurado. 5. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da última alteração salarial anterior ao sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 435; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 31; 46; 47; 54, §4º; CC, arts. 422, 801; Resolução CNSP nº 434/2021, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei 14.599/2023 (Marco Legal Securitário), art. 121; Súmulas STJ nº 278 e 632.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, TEMA 1112; TEMA 232; AgInt no AREsp 2273935/MT; AgInt no REsp 1728428/SC; TJ-MS, AC 0807438-65.2022.8.12.0001; TJ-MS, AC 0803914-60.2022.8.12.0001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, separadamente, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, que
julgou procedente
o pedido contido nos autos da
Ação Indenizatória
,

movida por
WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Nas razões recursais de ID. 336913437, o
WILKSON
interpôs
recurso de apelação
, buscando a reforma parcial da sentença quanto aos limites indenizatórios, para que seja reconhecida a nulidade das cláusulas restritivas, diante da ausência de prévia ciência, nos moldes do
Tema 1112 do STJ
, em que reconhecida a hipótese de
estipulação imprópria
, e requerendo, ainda, que os juros incidam desde a data do sinistro e que a correção monetária seja apurada nos termos pactuados.

Por sua vez, a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/
A alega, preliminarmente, a prescrição ânua, com fundamento no art. 206, §1º,

II,
“b”,
do Código Civil, argumentando que a ciência da incapacidade remonta ao ano de 2014.

No mérito, sustenta que: (i) não houve descumprimento do dever de informação, já que a estipulante era a mandatária legal do grupo segurado; (ii) as doenças alegadas não se equiparam a acidente pessoal; (iii) a sentença desconsiderou os limites contratuais e o método de apuração da Tabela SUSEP; (iv) deve ser aplicada a Taxa SELIC, a partir da citação, para fins de juros moratórios.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, defendendo o improvimento dos recursos adversos. (ID ́s. 336913451 e 336913453)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A seguradora apelante suscita a ocorrência da prescrição, argumentando que o apelado teria ciência sobre a debilidade desde
agosto de 2014
, conforme extraído dos autos da inicial e da
ação trabalhista de nº 0000037-60.2020.5.23.0131
(ID. 336913443/4),

e que na data de 14/07/2017, o apelado também passou por perícia na
ação

trabalhista 0000013-37.2017.5.23.0131 (ID. 336913441/2/5)
, cujo laudo teria indicado que as lesões seriam incapacitantes para o trabalho desde 2014.

Inicialmente, cumpre destacar que os documentos apresentados com a apelação (ID 336913438), referentes às demandas trabalhistas ajuizadas em face do
Banco Bradesco
, não podem ser considerados para fins de análise da prescrição, uma vez que não são documentos novos e não eram desconhecidos pela apelante, sendo sua juntada extemporânea, nos termos do
art. 435 do CPC.

Não obstante, ainda que fossem considerados tais documentos, a tese da prescrição
não merece prosperar
. Isso porque, conforme se extrai dos autos, nos autos mencionados pela apelante (
0000037-60.2020.5.23.0131
), foram concedidos
benefícios temporários
(B91) no período de 13/09/2014 a 30/11/2014, o que não configura ciência inequívoca de invalidez permanente, mas apenas de
incapacidade temporária.

Quanto ao laudo pericial realizado em 18/03/2017 nos autos 0000013-37.2017.5.23.0131, verifica-se que o mesmo não atestou a existência de invalidez permanente, mas sim que o apelado estaria em tratamento médico e que naquele momento (2017) não havia sinais de invalidez permanente. Conforme trecho da discussão e conclusão do perito naquela ação, transcrito nas contrarrazões:
“Atualmente não existe incapacidade laborativa para as atividades habituais do autor e outras compatíveis com sua aptidão técnica. Não há incapacidade para as atividades da vida diária. Não há invalidez”.”
(ID. 336913442 – pág. 28)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da ação de indenização securitária é de
um ano
, contado a partir da ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente, conforme
Súmula 278
:
“O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.”

Ademais, os
TEMAS Repetitivos 668 e 875 do STJ
estabeleceram que
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
e que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.”

No caso em análise, conforme a prova dos autos juntada pelo autor no ID 336912896 a ciência do segurado sobre a invalidez permanente somente se deu em 11/12/2020, nos autos da
ação de nº 1000242-53.2020.8.11.0035
, movida pelo segurado em face do INSS, onde foi
constatada a invalidez permanente e definitiva
das lesões apresentadas na inicial.

Importante destacar que a própria seguradora afirmou em sua defesa que não haveria prova de invalidez, pleiteando pela realização da perícia médica judicial para se constatar se realmente existe invalidez permanente, o que demonstra que nem mesmo a seguradora tinha certeza sobre a existência de invalidez permanente quando da contestação.

Somente em 09/10/2023 foi disponibilizado nos autos o laudo pericial de ID 336913405, onde se comprou e a invalidez permanente do segurado, inclusive sendo indicado pelo perito que o período aproximado de ciência sobre a invalidez permanente teria sido em outubro de 2019.

Considerando que a ação foi ajuizada em
20/07/2020
, não foi ultrapassado o prazo ânuo entre a ciência sobre a invalidez permanente (outubro de 2019) e o ajuizamento da presente demanda, razão pela qual
AFASTO
a preliminar de prescrição.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Indenizatória,

movida
WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA
,

em face da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
visando ao pagamento de valores decorrentes das
apólices de seguro n.º 850.688 e 850.689
, sob a alegação de invalidez permanente causada por doenças ocupacionais adquiridas em razão da atividade laborativa desenvolvida como bancário, ao longo de mais de 19 anos, no
Banco Bradesco S.A.

O autor alegou que aderiu ao seguro de vida em grupo fornecido pela empregadora, e que as doenças –
síndrome do túnel do carpo
,
tendinopatias
,
bursites
e
transtornos psiquiátricos
– decorreram do trabalho repetitivo e extenuante, estando, portanto, cobertas pelas apólices contratadas. Sustentou a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, com inversão do ônus da prova, e defendeu a nulidade das cláusulas restritivas não devidamente informadas.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) A controvérsia cinge-se à análise dos seguintes pontos: (i) estipulação própria ou imprópria e aplicação do Tema 1112 do STJ; (ii) cumprimento do dever de informar, previsto no artigo arts. 6º, inc. III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) o nexo causal existente entre a doença que acomete a parte autora e as atividades desenvolvidas na instituição financeira Bradesco; e (iv) a extensão do seguro contratado pela instituição financeira em favor do Autor, no que se refere à cobertura.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora é consumidora e a parte requerida prestadora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, legislação aplicável ao caso.

Assim, quanto ao ônus da prova, deve ser observada a regra do artigo 373, inciso I e II do CPC c/c artigo 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.874.811/SC e 1.874.788/SC (Tema 1112), estabeleceu importante distinção para os contratos de seguro coletivo:

(i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (
estipulação própria
), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados;

(ii)

não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes
, visto que as apólices coletivas nessas figuras
devem ser consideradas apólices individuais
, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

No caso em análise, verifico que se trata de estipulação imprópria. O estipulante é "TOP CLUBE BRADESCO SEGURANÇA EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL", enquanto o autor é empregado do "BANCO BRADESCO S.A.". Embora pertençam ao mesmo grupo econômico, não há vínculo direto anterior entre o estipulante e o segurado que justifique a representação dos interesses do grupo segurado.

A vinculação se deu exclusivamente para fins securitários, caracterizando o que a doutrina denomina "estipulação imprópria" ou "falso estipulante", hipótese em que não há efetiva representação dos segurados pelo estipulante.

Desta forma, o contrato deve ser considerado como seguro individual (Tema 1112 do STJ), competindo à seguradora o dever legal de informar para o segurado os termos do contrato, notadamente acerca das cláusulas limitativas e restritivas, nos termos dos arts. 422 e 801 do Código Civil e dos arts. 6º, inc. III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há nos autos comprovação de que a seguradora informou adequadamente ao autor sobre as cláusulas limitativas ou restritivas do contrato, sendo este ônus da requerida, que dele não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, do CPC).

Cumpre mencionar que, apesar da parte ré ter apresentado a cópia dos contratos assinados pelo autor, não consta de forma clara, objetiva e destacada a informação sobre os riscos excluídos e não cobertos pelo seguro, o que fere o dever de informação do prestador de serviço (ID 68805902/68805898/40843525).

Uma vez caracterizada a estipulação imprópria e não comprovada a adequada informação ao segurado sobre as cláusulas limitativas,
não são aplicáveis as exclusões de cobertura
previstas no contrato.

O princípio da boa-fé objetiva e o Código de Defesa do Consumidor impõem que as cláusulas restritivas sejam amplamente conhecidas pelo segurado, sob pena de não produzirem efeitos.

Assim, a parte ré, como prestadora de serviços, responde objetivamente por informações insuficientes e inadequação sobre os riscos, nos termos do artigo 14 do CDC. Significa dizer que basta a demonstração entre do ato ilícito, o nexo entre o ato e o dano, e o dano propriamente dito para que reste configurada a responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a demonstração da culpa.

Ademais, caberia à parte ré demonstrar uma das hipóteses do parágrafo 3º do mencionado artigo para exclusão da responsabilidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Desta forma, restam demonstrados o ato ilícito e o nexo causal, pela ausência do dever de informar e sendo este o ponto essencial (elo indispensável) na configuração do dano (risco excluído).

Por outro lado, no caso específico do processo, a parte não discute apenas o dever de informar, e sim a negativa da seguradora quanto ao pagamento do prêmio. Assim, é indispensável a demonstração da causa que justifique o pagamento do prêmio, ou seja, a configuração da incapacidade permanente.

Cumpre mencionar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
as doenças ocupacionais se equiparam a acidente de trabalho para fins securitários, não podendo haver distinção prejudicial ao segurado quando a incapacidade resulta de atividade profissional, devendo ser aplicada a cláusula mais benefíca, justamente por se tratar de relação de consumo.

Neste sentido, destaco o julgado abaixo:

(TJ-MS - Apelação Cível: 0807438-65.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 16/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

O laudo pericial (ID 131428275) foi conclusivo ao atestar que o autor é:

·

Portador de
tendinite em ombros (CID M75)
e
síndrome do túnel do carpo (CID G56)
;

·

As patologias têm
nexo causal com a atividade bancária exercida
;

·

Há
invalidez permanente parcial
com limitação funcional dos membros superiores, na proporção de 50%;

·

O quadro é
decorrente de doença ocupacional
adquirida pela atividade repetitiva.

As Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) juntadas aos autos comprovam o reconhecimento das lesões como decorrentes da atividade laborativa (ID 35157260), corroborando a conclusão do perito.

Portanto, resta demonstrada a incapacidade laboral parcial e permanente da parte autora.

Em se tratando de estipulação imprópria, "Não havendo prova da ciência do segurado,
não são aplicáveis as cláusulas que excluem ou limitam a cobertura previstas no contrato, bem como não incide a tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que reduz o valor a ser pago ao beneficiário de forma proporcional ao grau da lesão.
" (Destaquei. TJ-MS - Apelação Cível: 0802906-56 .2020.8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 19/12/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2024).

Neste sentido, o autor faz jus ao valor total previsto para pagamento em casos de invalidez permanente por acidente.

Na Apólice 850.689 está previsto o pagamento do prêmio, para casos como o presente, em 50 vezes o salário fixo nominal vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho (Cláusula Segunda - Item 2.1.2 e 2.1.3; Cláusula Quinta – Item 5.1) e na Apólice 850.688 de 100 vezes o salário fixo nominal vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho (Cláusula Segunda - Item 2.1.2; Cláusula Quinta – Item 5.1), observado o limite de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na Apólice 850.688 e o limite de 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) na Apólice 850.689 (ID 89949176).

Entretanto, quando do ajuizamento da ação, a parte autora ainda estava laborando e não há nos autos notícias quanto à aposentadoria ou afastamento da parte da autora das funções. Desta forma, deve ser considerado para apuração o último salário, a data da realização da perícia (131428275 - 14/07/2023).

Isso porque, com a realização da perícia, a parte requerida tomou ciência inequívoca quanto à incapacidade da parte autora, oportunidade em que os pagamentos deveriam ter sido realizados.

Lembre-se que a parte requerente não fez pedido administrativo e não houve negativa da seguradora, na mencionada esfera.

Portanto, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de
50 vezes o salário fixo nominal vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho do autor
(Apólice 850.689 - Cláusula Segunda - Item 2.1.2 e 2.1.3; Cláusula Quinta – Item 5.1) e
de 100 vezes o salário fixo nominal vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho do autor
(Apólice 850.688 - Cláusula Segunda - Item 2.1.2; Cláusula Quinta – Item 5.1), considerando como último dia de trabalho a data de 14/07/2023 (data da realização da perícia), corrigidos monetariamente pelos índices da Tabela do TJMT e acrescidos de juros de 1% desde 14/07/2023 (data da realização da perícia).

Deve ser observado o limite de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na Apólice 850.688 e o limite de 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) na Apólice 850.689 (ID 89949176), como teto máximo das apólices.

Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (...)”.
(ID. 336913426)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso gira em torno da natureza da estipulação do seguro coletivo contratado pelo autor e das consequências jurídicas daí decorrentes, especialmente quanto ao dever de informação sobre as cláusulas limitativas de direito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
REsp nº 1.874.811/SC
e
1.874.788/SC
(TEMA 1112), estabeleceu importante distinção para os contratos de seguro coletivo: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados; (ii) não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

No caso em análise, verifica-se que se trata de estipulação imprópria. O estipulante é
TOP CLUBE BRADESCO SEGURANÇA EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
, enquanto o autor é empregado do
BANCO BRADESCO S.A.
Embora pertençam ao mesmo grupo econômico, não há vínculo direto anterior entre o estipulante e o segurado que justifique a representação dos interesses do grupo segurado.

A vinculação se deu exclusivamente para fins securitários, caracterizando o que a doutrina denomina
estipulação imprópria
ou
falso estipulante
, hipótese em que não há efetiva representação dos segurados pelo estipulante. Conforme estabelece a Resolução CNSP nº 107/2004, em seu art. 1º, parágrafo único:
“As apólices coletivas em que o estipulante possua, com o grupo segurado, exclusivamente, o vínculo de natureza securitária, referente à contratação do seguro, serão consideradas apólices individuais, no que concerne ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora”.”

Além disso, constata-se a figura da
falsa estipulante
, uma vez que a estipulante
TOP CLUBE BRADESCO SEGURANÇA EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
pertence ao mesmo grupo econômico que a seguradora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, havendo evidente conflito de interesses na representação do grupo segurado.

Portanto, a questão central a ser analisada é se a documentação apresentada pela empresa apelante é suficiente para comprovar a postagem da notificação prévia ao endereço da consumidora fornecido pela credora.

A Resolução CNSP nº 434/2021, em seu art. 2º, §§ 1º e 2º, estabelece que:
“A atuação do estipulante como representante do grupo segurado deve estar pautada pela preservação prioritária dos interesses do grupo”
e que
“a relação contratual entre a sociedade seguradora e o estipulante não pode constituir conflito de interesse em relação à representação que este possui do grupo segurado”.”

Portanto, considerando a estipulação imprópria e a figura da falsa estipulante, o contrato deve ser considerado como seguro individual, conforme o
“item II”
do
TEMA 1112 do STJ
, competindo à seguradora o dever legal de informar ao segurado os termos do contrato, notadamente acerca das
cláusulas limitativas
e
restritivas
, nos termos dos
arts. 422 e 801 do Código Civil e dos arts. 6º, inc. III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor
.

Premissas em mesa, vejo que a apelante assevera que o autor tinha ciência sobre as limitações contratuais em razão do tempo em que laborou como bancário ou pelo fato de ter assinado a proposta de contratação das apólices.

Contudo, não há nos autos comprovação de que a seguradora informou adequadamente ao autor sobre as cláusulas limitativas ou restritivas do contrato, sendo este ônus da requerida, do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC).

Apesar da parte ré ter apresentado os contratos assinados pelo autor, não consta de forma clara, objetiva e destacada a informação sobre os riscos excluídos e não cobertos pelo seguro, o que defere o dever de informação do prestador de serviços.

A proposta de contratação assinada pelo segurado apenas comprova a própria contratação do seguro,
não sendo
capaz de comprovar a ciência do segurado sobre as limitações nas quais estão fundamentadas a defesa da seguradora. Na proposta (ID ́s. 336912888 e 336912889), a cobertura é denominada de
“INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE”
, e a declaração que consta é de autorização para descontos dos prêmios, inexistindo indicação sobre possíveis condições gerais ou regulamentares do seguro, sejam físicas ou disponíveis na internet. Vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 46 que:
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”.

Já o art. 54, §4º, dispõe que:
“As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”.

Ainda nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALTA DE CIÊNCIA CLARA AO CONSUMIDOR SOBRE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que condenou as rés ao pagamento integral dos capitais segurados, tendo em vista a falta de comprovação da ciência clara e inequívoca pelo segurado acerca das cláusulas contratuais que limitavam a cobertura securitária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informação clara ao segurado sobre cláusulas limitativas de cobertura securitária impede a aplicação dessas cláusulas. III. Razões de decidir. Nos termos do art. 46 e art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cláusulas limitativas de direito só podem ser oponíveis ao consumidor se houver prova inequívoca de sua ciência clara. Não comprovada essa ciência, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A falta de ciência clara e inequívoca ao segurado sobre cláusulas limitativas de cobertura securitária impede sua aplicação, sendo devida a indenização integral conforme o capital segurado." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 46 e 47. (TJ-SP - Apelação Cível: 10141646920178260482 Presidente Prudente, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 27/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

No caso em análise, não há prova de que o segurado teve ciência prévia à contratação das limitações existentes sobre a cobertura de invalidez permanente por acidente, especialmente no que se refere à alegação de que estariam excluídas as lesões que decorressem da atividade laboral que deu causa à contratação das apólices.

Portanto, uma vez caracterizada a estipulação imprópria e não comprovada a adequada informação ao segurado sobre as cláusulas limitativas,
não são aplicáveis as exclusões de cobertura

previstas no contrato
. O
princípio da boa-fé objetiva
e o Código de Defesa do Consumidor impõem que as cláusulas restritivas sejam amplamente conhecidas pelo segurado, sob pena de
não produzirem efeitos.

No que se refere a cobertura securitária, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, na
TESE 232
assentou que:
“Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente”.”

Contudo, no presente caso, conforme já fundamentado, o contrato deve ser considerado como
“individual”
, em razão da
estipulação imprópria
e da figura da
falsa estipulante
. Além disso, não foram comprovadas a
ciência
do segurado sobre as cláusulas limitativas e a exclusão expressa de cobertura para doenças ocupacionais. Portanto, a
TESE 232

do STJ

não se aplica ao caso concreto.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que doenças ocupacionais se equiparam a acidente de trabalho para fins securitários, não podendo haver distinção prejudicial ao segurado quando a incapacidade resulta de atividade profissional, devendo ser aplicada a cláusula mais benéfica, justamente por se tratar de relação de consumo.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL – ARGUIÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL A ACIDENTE DE TRABALHO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO - INDEVIDA APLICAÇÃO DA TABELA DE PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM A LESÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA - SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a invalidez parcial permanente é decorrente das atividades laborativas anteriormente exercidas deve-se equiparar a acidente de trabalho para cobertura do seguro contratado. Não demonstrado que o segurado teve plena ciência das condições do seguro aderido, a indenização deve ser integral do capital segurado para invalidez permanente parcial constatada. Face ao acolhimento do pedido formulado na presente ação, consistente na indenização do seguro por invalidez permanente, a parte ré deve responder integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (TJ-MS - AC: 08003054320218120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 24/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023)

CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DOENÇA – RELAÇÃO DE CAUSA/CONCAUSA COM O TRABALHO – ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO – DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR ACIDENTE - INTERPRETAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1.112 DO STJ) – CASO DE ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA – INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CONTRATO INDIVIDUAL – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL PREVISTO NA APÓLICE DE SEGURO – POSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. CAUSA EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso: a) o direito à indenização securitária; e b) o valor da indenização securitária . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As doenças provocadas, desencadeadas ou agravadas pelo exercício da profissão equiparam-se aos acidentes pessoais para fins securitários, independente de haver cláusula contratual excluindo tal cobertura, a qual deve ser reconhecida como nula, em razão da sua abusividade, nos termos do artigo art. 51, inciso IV, da Lei 8 .078, de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor –, por limitar a cobertura de doenças ocupacionais ou profissionais justamente em um seguro de vida em grupo pactuado para proteção do trabalhador, desvirtuando a própria essência do contrato e colocando o consumidor em desvantagem exagerada. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1112, fixou a seguinte tese: "Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre". 5 . "Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na estipulação imprópria não há relação jurídica de natureza associativa ou trabalhista entre a estipulante e a parte segurada, sendo que o estipulante possui tão somente vínculo securitário com o grupo segurado. Em casos tais, as apólices coletivas deverão ser consideradas individuais, em relação ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 6. Na falta de clareza da Apólice ou do Certificado Individual de Seguro acerca do conteúdo de limitações no direito ao pagamento da cobertura (as quais estão sempre previstas em Condições Gerais cujo conteúdo não se sabe se foi dada ciência inequívoca ao consumidor), não deve, em razão disso, ser aplicada a fórmula de cálculo prevista na Tabela SUSEP, cujo teor costuma integrar cláusula específica das tais Condições Gerais – conteúdo este que, em regra, não costuma estar retratado na Apólice ou no Certificado Individual de Seguro, que são os documentos entregues ao consumidor no ato da contratação . 7. O montante indenizatório a ser pago pela Seguradora ao autor é exatamente aquele indicado no Certificado Individual de seguro; ou seja, a totalidade da importância segurada para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, independentemente do grau da invalidez parcial e de qualquer graduação prevista na Tabela da Susep. IV. DISPOSITIVO 8 . Apelação Cível conhecida e provida. (TJ-MS - Apelação Cível: 08039146020228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025)

No caso em análise, o laudo pericial (ID 336913405) foi conclusivo ao atestar que o autor é
“portador de tendinite em ombros (CID M75) e síndrome do túnel do carpo (CID G56). As patologias têm nexo causal com a atividade bancária exercida. Há nexo de causa nas patologias apresentadas com a atividade exercida.
A
utor portador de doença ocupacional em ombros e punhos com limitação moderada dos mesmos. Não pode exercer atividade de repetição por risco de piora do quadro”.”

As Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) juntadas aos autos comprovam o reconhecimento das lesões como decorrentes da atividade laborativa (ID 336912867), corroborando a conclusão do perito. Portanto, resta demonstrada a
incapacidade laboral parcial
e
permanente da parte autora
.

Ademais, as cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado, conforme entendimento do ST. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 8/2007). Precedentes. 3. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1728428 SC 2017/0310110-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 620/STJ. INCIDÊNCIA. 1. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. Inteligência da Súmula nº 620/STJ. 2. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (art. 26 da Circular SUSEP nº 667/2022 e Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007). 3. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, porquanto não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273935 MT 2023/0001930-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Considerando que as
apólices 850688
e
850689
somente são oferecidas àqueles que trabalham no
BANCO BRADESCO
, ou seja, são apólices que existem para cobrir os
riscos inerentes à atividade de bancário
, a exclusão das lesões que decorrem da atividade laboral não deve ser considerada válida, pois contrária à função social do contrato e coloca o consumidor em extrema desvantagem, esvaziando a finalidade do seguro.

Nesse sentido, o recém-aprovado
Marco Legal Securitário (Lei 15.040/2024)
, em seu
art. 121
, estabelece que:
“A seguradora não se exime do pagamento do capital segurado, ainda que previsto contratualmente, quando a morte ou a incapacidade decorrer do trabalho, da prestação de serviços militares, de atos humanitários, da utilização de meio de transporte arriscado ou da prática desportiva.”
. Embora a referida lei tenha entrado em vigor após os fatos ora analisados, ela reflete o entendimento jurisprudencial já consolidado sobre a matéria.

Portanto, em se tratando de estipulação imprópria e não havendo prova da ciência do segurado, não são aplicáveis as cláusulas que excluem ou limitam a cobertura previstas no contrato, bem como não incide a tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que reduz o valor a ser pago ao beneficiário de forma proporcional ao grau da lesão.

Assim, o autor faz
jus
ao valor total previsto para pagamento em casos de invalidez permanente por acidente.

No ponto, insurgiu-se o autor, alegando que o juízo se equivocou ao fixar os limites máximos de indenização em R$ 750.000,00 para a
apólice 850.688
e R$ 375.000,00 para a
apólice 850.689
, quando, na verdade, as próprias apólices juntadas pela seguradora estabelecem limites de R$ 950.000,000 e R$ 450.000,00, respectivamente.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que assiste razão ao apelante neste ponto. As apólices juntadas pela própria seguradora nos ID ́s. 336912888 e 3366912889 estabelecem expressamente, em suas
cláusulas 5.1
, que:

Embora a sentença tenha feito referência ao ID 89949176, onde constam documentos diversos das apólices, deve prevalecer o que está
expressamente consignado nas apólices originais
juntadas aos autos, que constituem os instrumentos contratuais que regem a relação securitária entre as partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, conforme reconhecido na sentença, e considerando a caracterização da estipulação imprópria, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do
art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, pleiteia que o termo inicial da correção monetária seja fixado na data da última alteração do salário do mês anterior ao último dia trabalhado pelo segurado, invocando a
Súmula 632 do STJ
, que dispõe:
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”.

A questão merece análise cuidadosa. No caso em apreço, conforme reconhecido na sentença – endossado neste voto – e em consonância com o
TEMA 1112 do STJ
, estamos diante de uma situação de
estipulação imprópria
ou
falsa estipulante
, uma vez que o estipulante (
TOP CLUBE BRADESCO SEGURANÇA EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
) não possui vínculo direto anterior com o segurado, que é empregado do
BANCO BRADESCO S.A
.

Nessas circunstâncias, sendo o contrato considerado como
seguro individual
para todos os efeitos,
inclusive
quanto à aplicação das regras sobre correção monetária. Assim, aplica-se integralmente a
Súmula 632 do STJ
, que determina que a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da
contratação até o efetivo pagamento
.

Considerando que se trata de seguro com capital variável, vinculado ao salário do segurado (múltiplo salarial), a data da contratação, para fins de correção monetária, deve ser entendida como a data da última renovação ou alteração contratual que fixou o valor do capital segurado. No caso concreto, essa data corresponde à última alteração salarial do segurado, momento em que o capital segurado foi efetivamente
atualizado pela última vez
.

Nesse sentido:

(...) Quanto a correção monetária pretende seja atualizada desde a adesão a apólice por prever o pagamento de capital segurado em múltiplo salarial, sendo assim, deverá ser utilizada a data de última alteração salarial para fins de início da correção monetária, que este caso será o dia 01/09/2017, quando o salário passou a ser de R$13.973,57 (treze mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato e não a data da última alteração salarial, já que há valor limite das apólices de 150 salários, que considerado o salário do apelante de R$ 13 .973,57, ultrapassa o valor limite. Assim, prevalece a data da celebração do contrato e não o múltiplo salarial com a data da última alteração salarial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025038220208110037, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

Essa interpretação está em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e com a proteção do consumidor, especialmente considerando que, em contratos de seguro individual (como deve ser tratado o presente caso), a correção monetária visa preservar o poder aquisitivo da indenização securitária desde o momento em que o prêmio foi calculado com base no capital segurado.

Portanto, o termo inicial da correção monetária deve ser a
data da última alteração salarial
do segurado antes do sinistro, devendo tal data ser apurada em
liquidação de sentença
.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
Noutro giro,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA
para:

1) Fixar os limites máximos de indenização em
R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)
para a
apólice 850.688
e
R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais)
para a
apólice 850.689
, conforme expressamente previsto nas respectivas apólices;

2) Determinar que o
termo inicial
da correção monetária seja a
data da última alteração salarial
do segurado antes do sinistro, considerando que o contrato deve ser tratado como seguro individual em razão da estipulação imprópria, a ser apurada em
liquidação de sentença
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 13% (treze por cento) em face da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026